Tribunal: TJDFT
Processo: 0707342-44.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA (“TEIMOSINHA”). EXCEPCIONALIDADE. EFETIVIDADE PARCIAL DE DILIGÊNCIA ANTERIOR. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença instaurado para satisfação de crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais, que indeferiu o pedido de utilização do sistema Sisbajud com a funcionalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio de valores (“teimosinha”).
2. Pesquisa anterior na modalidade reiterada mostrou-se parcialmente frutífera, com bloqueio de quantia relevante, apta a satisfazer aproximadamente metade do débito. Posteriormente, o próprio Juízo de origem facultou a renovação da medida e, em seguida, deferiu novo pedido do exequente, embora a diligência tenha sido operacionalizada apenas na modalidade ordinária, a qual também resultou em nova constrição parcial.
3. Os autos vieram conclusos a esta Relatoria diante da prevenção relacionada à apelação cível n. 0707521-20.2023.8.07.0020.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se há elementos suficientes para autorizar a pesquisa de ativos financeiros pela funcionalidade de reiteração automática (“teimosinha”) do sistema Sisbajud.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A pesquisa Sisbajud na modalidade “teimosinha” não constitui providência automática, devendo ser compreendida como medida onerosa, intensiva e excepcional, e sua adoção reclama prudência, em razão da gestão exigida e do impacto em serventia judicial.
6. Sua utilização, todavia, mostra-se admissível quando houver elementos concretos que evidenciem possibilidade real de êxito, não se prestando o sistema a reiterações meramente especulativas.
7. A excepcionalidade da medida ficou suficientemente demonstrada pelo conjunto fático-probatório: (i) existência de crédito remanescente; (ii) resultado parcialmente frutífero das pesquisas anteriores; (iii) reconhecimento, pelo próprio Juízo de origem, de que tal circunstância justificava a renovação da diligência; e (iv) descompasso entre o que foi deferido judicialmente e a forma efetivamente operacionalizada, pois a pesquisa subsequente foi realizada apenas na modalidade ordinária.
8. As justificativas relativas ao impacto operacional não prevalecem diante da efetividade já demonstrada, da necessidade de satisfação do crédito e da proporcionalidade da medida.
9. A excepcionalidade da providência está configurada pela existência de débito pendente, eficácia parcial das pesquisas anteriores e coerência com decisões já proferidas nos autos.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e provido.